Tribunal: TJDFT
Processo: 0743318-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0743318-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAIR TEIXEIRA ROSA FONTENELE DE MELO AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALTAIR TEIXEIRA ROSA FONTENELE DE MELO contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0073201-75.2008.8.07.0001, manejada em desfavor da Agravante e de outros por TAM LINHAS AÉREAS S/A., entre outros temas, rejeitou, ao fundamento da preclusão, as alegações de não vinculação ao termo de confissão de dívida, de inexequibilidade do título extrajudicial e de excesso de execução. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de impugnação à penhora efetivada por intermédio do sistema Bacenjud. O executado Angelino esclarece que, conforme consta dos extratos bancários, a conta poupança no41844-1/500 da agência no 41844-1/500 do Banco do Itaú S/A é de titularidade do executado e é utilizada para o depósito de sua aposentadoria e pagamento de suas contas mensais. A executada Altair esclarece, por sua vez que, conforme consta dos extratos bancários, a conta corrente no113006700-6 da agência 0113 do Banco do Brasília-BRB é de titularidade da executada e é usada única e exclusivamente para o recebimento de seu salário, haja vista que é servidora pública aposentada, sendo depositado todo dia 04 de cada mês a quantia de R$ 6.792,81 (seis mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos). O executado Raimundo Fontenele Melo, aduz que a quantia de R$ 5.938,08 (cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e oito centavos), sendo R$ 4.073,00 (quatro mil e setenta e três reais) no Banco do Brasil, Agência 1230-0, conta corrente 13.150-4, R$ 1.421,75 (hum mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos) no Banco Bradesco e R$ 443,33 (quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos) no Itaú Unibanco S.A., são provenientes da aposentadoria do executado. Os executados tecem ainda considerações sobre a inexistência título extrajudicial, abatimento de valores já pagos e excesso de execução. Intimado a se manifestar a credora quedou inerte É o breve relatório. Decido. A norma processual é clara ao determinar a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, conforme preceitua o art. 649, IV, do CPC. Essa regra somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o daquele dispositivo legal, quando se admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, que não é o caso dos autos. Nessa esteira, o referido artigo, em seu inciso X, veda a penhora de valores depositados em conta poupança, que sejam inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso dos autos, a par da ausência de oposição da credora às alegações dos devedores, verifico que os documentos acostados nos id's 67758452, 67752287 e 67758468, indicam que as contas, em que ocorreram os bloqueios, são conta poupança e conta salário, respectivamente, portanto, impenhoráveis. Ademais, não restou comprovado que o devedor se utiliza da conta-poupança como conta-corrente, a fim de obstruir o bloqueio eletrônico, reputa-se absolutamente impenhorável a quantia depositada na referida conta. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO. CONTA POUPANÇA. ART. 649, INC. X, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.1. O art. 649, inc. X, do CPC veda a penhora de valores depositados em conta poupança, que sejam inferiores a 40 salários-mínimos. Verifica-se que o bloqueio efetuado ocorreu em conta poupança. 2. Comprovado nos autos que a conta bancária em que foi realizada a constrição judicial é uma conta-poupança, reputa-se impenhorável.3. Agravo desprovido.(Acórdão n.872592, 20150020084192AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 18/06/2015. Pág.: 219). As demais questões suscitadas nas impugnações, relativamente à inexigibilidade do título extrajudicial, subtração da dívida valores já pagos, bem como acerca do excesso de execução, referente às parcelas constantes do débito exequendo, já foram objeto de decisão (id's 63319689, 6610960 e 66109608), estando, portanto, abarcadas pelo manto da coisa julgada. Importa registrar que, ao contrário do que informam os requeridos, foi apresentada planilha atualizada do débito exequendo (id 66696898), estando a dívida perseguida devidamente atualizada, considerando que o débito original monta a quantia de R$ 1.309.337,98 e não R$ 363.062,72. Dispositivo Em face do exposto, acolho em parte as impugnações e promovo o desbloqueio das contas. Diga o credor, requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão. I. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2020 15:44:28.” Os Embargos de Declaração manejados na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos requeridos Altair e Raimundo, ao fundamento de que a decisão de id 70314916 padece de contradição. Alegam os requeridos que não houve manifestação do juízo quanto às matérias levantadas na impugnação, quais sejam: não vinculação da executada ao termo de confissão de dívida, inexequibilidade do título extrajudicial e excesso de execução. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer os embargantes, não padece a decisão proferida do vício apontado. Isso porque, conforme apontado na decisão embargada, houve manifestação específica do juízo sobre as questões, conforme se observa nos id's 63319689, 6610960 e 66109608, inclusive, em grau recursal, bem como quanto ao excesso de execução alegado. O inconformismo do embargante é claro. Ele pretende, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Diante do exposto, ausente o vício elencado no art. 1022, do Código de Processo Civil, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2020 09:33:25.” Diz a Agravante que apresentou impugnação na origem “alegando a impossibilidade da penhora realizada (id.66781416, pág.4, autos originários), do abandono da causa por parte da agravada em razão do não cumprimento das determinações judiciais, da não vinculação da executada ao termo de confissão de dívida (id.63319500, autos originário), da inexequibilidade do título extrajudicial em face da executada, excesso de execução” (Num. 20094939 - Pág. 9). Sustenta a Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, as alegações deduzidas “na impugnação de id. 67758447, jamais foram debatidas nestes autos e nem mesmo fundamentaram a exceção de pré-executividade apresentada em id.63319670, não tendo assim que se falar em coisa julgada em relação aos temas lá contidos” (Num. 20094939 - Pág. 10). Afirma que a Agravada não cumpriu a determinação de apresentação de planilha atualizada do débito e que, a despeito disso, foi realizado o bloqueio judicial nas contas da Agravante, impossibilitando, assim, qualquer manifestação quanto ao valor do débito. Argumenta que a “apresentação de planilha e o cumprimento das determinações judiciais são obrigações que incumbem à parte, que ao não cumprir demonstra seu desinteresse no prosseguimento da causa e o seu abandono deve levar a extinção do feito” (Num. 20094939 - Pág. 12). Assevera a Agravante que, da análise do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, “resta claro que a Agravante não está vinculada a dívida ali descrita e também não está obrigada a cumprir qualquer das cláusulas daquele instrumento” (Num. 20094939 - Pág. 15). Acrescenta que não “há a assinatura ou o aceite da Agravante aos termos daquele contrato, muito menos esta é citada como responsável pelo referido termo, pois somente consta como devedora Itiquira Turismo LTDA e como garantidores Raimundo Fontenele Melo e Angelino Cesar Martins.” (Num. 20094939 - Pág. 15). Ressalta que somente anuiu com a Escritura Pública de Constituição de Hipoteca e que ela “não está vinculada ao instrumento particular de confissão de dívida, pois o primeiro foi firmado em 09/01/2006 e o segundo em 28/02/2007 o qual é objeto daquela execução” (Num. 20094939 - Pág. 16). Diz que no Feito originário não há pedido de cobrança referente à hipoteca e que o “contrato que originou escritura pública de hipoteca, não foi juntado aos autos e não há pedido expresso para cobrança do valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) nesta execução, devendo então ser extinto o presente feito em relação à executada” (Num. 20094939 - Pág. 16). Alega que a “obrigação hipotecária da executada se daria por 5 (cinco) anos a partir de 09/01/2006, caso o contrato que originou a escritura pública de hipoteca, fosse objeto desta execução, conforme item III da escritura. Neste ponto a obrigação da executada se encontra prescrita, devendo ser declarado por Vossa Excelência a desoneração das obrigações da executada neste particular” (Num. 20094939 - Pág. 16). Subsidiariamente, defende que a Agravante “seja responsabilizada somente pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a qual anuiu, assim deverá ser declara ainda excesso de execução de R$ 4.746.091,47 (quatro milhões, setecentos e quarenta e seis mil, noventa e um reais e quarenta e sete centavos) em relação a quantia cobrada de R$ 4.836.091,47 (quatro milhões, oitocentos e trinta e seis mil, noventa e um reais e quarenta e sete centavos)” (Num. 20094939 - Pág. 17). Assevera a Agravante que o título extrajudicial é inexequível, por faltar-lhe liquidez, já nele constam três valores divergentes: o valor confessado, o valor do acordo e o valor que foi discriminado. Por fim, afirma a Agravante a existência de excesso de execução, haja vista que “o valor a ser cobrado da Agravante é o descrito no item 2.1 que em 1/06/2007, dia posterior ao vencimento, perfazia R$ 363.062,72 (trezentos e sessenta e três mil, sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) que deverá ser acrescido dos consectários contratuais para o caso de inadimplemento, conforme cláusula 4.1 (id.63319500, pág.05)” (Num. 20094939 - Pág. 22). Ressalta que não “existe no contrato qualquer cláusula onde diga que em caso de inadimplemento o débito voltará a ser o descrito na cláusula 1.1, mas sim que o valor de referência é o disposto na cláusula 2.1 conforme consta do caput. Assim o valor originário do débito deve ser os R$ 363.062,72 (trezentos e sessenta e três mil, sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) em 01/06/2007” (Num. 20094939 - Pág. 22). Conclui a Agravante que deve “ser reconhecido excesso de execução no valor de R$ 2.519.647,09 (dois milhões, quinhentos e dezenove reais e seiscentos e quarenta e sete reais e nove centavos), sendo consolidado o valor do débito em R$ 2.316.444,38 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos)” (Num. 20094939 - Pág. 23). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao requisito da urgência, assevera a Agravante que o perigo de dano “restou demonstrado no fato da evidente lesão grave (gravíssima) e de difícil (impossível) irreparável” (Num. 20094939 - Pág. 23). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada. Preparo regular (Num. 20094942). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0073201-75.2008.8.07.0001, entre outros temas, rejeitou, ao fundamento da preclusão, as alegações de não vinculação ao termo de confissão de dívida, de inexequibilidade do título extrajudicial e de excesso de execução. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante limitou-se a afirmar que o perigo de dano “restou demonstrado no fato da evidente lesão grave (gravíssima) e de difícil (impossível) irreparável” (Num. 20094939 - Pág. 23), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. A Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 01 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador